Tribunal: STF
Processo: Rcl 40371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. INOCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. ATO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. Não restou demonstrado nos autos o cumprimento de pena em regime mais gravoso que o determinado na sentença, de modo que não há nenhuma violação ao enunciado da Súmula Vinculante 56.



    2. Quanto ao fundamento de progressão pela Recomendação do CNJ 62/20, o ato reclamado está em consonância com o entendimento deste Tribunal sentido de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que foi negado, com a devida fundamentação, pelo juízo competente da Vara de Execuções, autoridade que possui os instrumentos necessários para examinar o pleito de maneira individualizada.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.